Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-07.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA
CONTUMAZ.
ART.
47,
II,
DA
RES.
TSE
Nº
23.604/2019.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o Diretório
Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), requerendo a
suspensão da anotação do órgão partidário, em razão da inadimplência
contumaz no dever de prestar contas.
1.2 O PRTB não apresentou as contas de exercício financeiro de 2020, tendo
sido julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado. Além
disso, a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas, relativas aos
exercícios financeiros de 2016 e às campanhas eleitorais de 2016, 2014 e
2012.
1.3 O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) tentou conciliar as
partes, concedendo prazo para que o PRTB apresentasse as contas faltantes.
No entanto, o partido não cumpriu o acordo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão central consiste em verificar se a inadimplência contumaz do
PRTB no dever de prestar contas, mesmo após a oportunidade de conciliação,
configura motivo suficiente para a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 47, II, da Resolução TSE nº 23.604/19, prevê a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário como consequência da decisão
que julgar as contas não prestadas, desde que assegurado o devido processo
legal, com ampla defesa.
3.2 No caso em tela, o PRTB foi devidamente citado e teve a oportunidade de
apresentar suas justificativas e regularizar sua situação, mas não o fez.
3.3 A inadimplência contumaz do partido, que se arrasta por diversos
exercícios financeiros e eleições, demonstra o descaso com as obrigações
legais e a falta de compromisso com a transparência na gestão dos recursos
públicos.
3.4 A tentativa de conciliação, que visava evitar a exclusão do partido da vida
política, restou infrutífera, pois o PRTB não cumpriu o acordo firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, julga-se procedente o pedido do Ministério Público
Eleitoral, determinando a suspensão da anotação do órgão regional do PRTB
até a efetiva regularização da situação, nos termos do art. 47, II, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
4.2 Tese: "A inadimplência contumaz no dever de prestar contas, mesmo após
a oportunidade de conciliação, configura motivo suficiente para a suspensão

Num. 44508545 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje

Inteiro teor:
Num. 44508545 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.007
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
0600566-07.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
REQUERIDO: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA
CONTUMAZ.
EXERCÍCIO DE 2022. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
representação
ajuizada
pelo
Ministério Público Eleitoral em face do Diretório
Estadual
do
Partido
AVANTE,
visando
à
suspensão da anotação do órgão partidário, em
razão do julgamento das contas relativas ao
exercício financeiro de 2022 como não prestadas,
com trânsito em julgado.
2. Após citação, o partido permaneceu silente,
sendo decretada sua revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar
se
a
inadimplência
contumaz
do
Partido
AVANTE quanto ao dever de prestar contas,
configurada pelo não cumprimento da obrigação
relativa ao exercício de 2022 e pelo histórico de

Num. 44508545 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
outras contas julgadas não prestadas, é motivo
suficiente para a suspensão da anotação do órgão
partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, III, da CF, o art. 32 da Lei nº
9.096/1995 e o art. 47-A da Res. TSE nº
23.604/2019 estabelecem o dever dos partidos
políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral e as
sanções decorrentes do descumprimento dessa
obrigação.
5. A decisão do STF na ADI nº 6.032 condiciona
a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário à existência de decisão transitada em
julgado em procedimento específico que assegure
ampla defesa.
6. No caso concreto, o Partido AVANTE teve as
contas relativas ao exercício de 2022 julgadas
como não prestadas por decisão transitada em
julgado,
além
de
possuir
um
histórico
de
inadimplência contumaz.
7. A despeito da garantia do contraditório e da
ampla defesa, a agremiação permaneceu inerte,
demonstrando descaso com suas obrigações legais
e a falta de compromisso com a transparência na
gestão dos recursos públicos.
8. A suspensão da anotação do órgão partidário
regional
tem
natureza
meramente
formal,
subrogando-se em seu lugar a direção nacional,
que deverá exercer as competências estatutárias
do órgão regional enquanto perdurar a suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Representação procedente, com a determinação
da suspensão da anotação do órgão regional do
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARTIDO
AVANTE até a efetiva regularização da situação
de inadimplência quanto ao dever de prestar
contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
Tese
de
Julgamento:
(i)
A
inadimplência

Num. 44508545 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
contumaz no dever de prestar contas, configurada
pelo não cumprimento da obrigação relativa ao
exercício financeiro de 2022 e pelo histórico de
outras contas julgadas não prestadas, é motivo
suficiente para a suspensão da anotação do órgão
partidário; (ii) A suspensão da anotação do órgão
partidário
regional
tem
natureza
meramente
formal, subrogando-se em seu lugar a direção
nacional, que deverá exercer as competências
estatutárias do órgão regional enquanto perdurar a
suspensão.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Res. TSE nº
23.604/2019, art. 47-A; Res. TSE nº 23.571/2018,
arts. 54-A, 54-R, § 4º, e 54-S.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI nº
6.032; TRE-PR, Suspensão De Órgão Partidário
060043736, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, data 11/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Diretório Estadual do Partido AVANTE, visando à suspensão da anotação do
órgão partidário.
Na petição inicial (id. 43934355), o autor alegou que o réu "teve as contas de
exercício financeiro de 2022 julgadas como não prestadas por acórdão (id.

Num. 44508545 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
43867954) transitado em julgado em 22/05/2024 (id. 43888471), nos autos n°
0600405-31.2023.6.16.0000", o que vai de encontro aos deveres partidários
referidos no art. 17, III, da CF, 32 e 34 da Lei nº 9.096/95, violação essa que
permite a suspensão de anotação pleiteada, nos moldes do previsto no artigo 47
da Resolução TSE nº 23.604/2019, com os ajustes promovidos pelo STF no
julgamento da ADI 6.032.
O representante instruiu o pedido com cópias dos autos de Notícia de Fato
1.25.000.017285/2024-79 (id. 43934356).
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a autuação e redistribuição (id.
43935029).
A Secretaria Judiciária certificou que a agremiação possui outras contas julgadas
não prestadas (id. 44099505), a saber:
a)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
201-
80.2016.6.16.0000, relativa ao exercício de 2015, autuada em 18/05/2016,
Acórdão nº 51.118, publicado no DJE de 19/09/2016;
b)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
190-
17.2017.6.16.0000, relativa ao exercício de 2016, autuada em 16/05/2017,
Acórdão nº 53.609, publicado no DJE de 13/11/2017;
c)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
COMISSÃO
PROVISÓRIA
ESTADUAL N. 199-76.2017.6.16.0000, relativa ao pleito de 2016, autuada em
31/05/2017, Acórdão nº 53.498, publicado no DJE de 13/10/2017;
d)
PJE
-
PETIÇÃO
N.
0600261-33.2018.6.16.0000,
requerimento
de

Num. 44508545 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
regularização da prestação de contas, relativo ao exercício de 2015, autuada em
04/04/2018, Acórdão nº 54.669, publicado no DJE de 15/05/2019;
e)
PJE
-
PETIÇÃO
N.
0600673-61.2018.6.16.0000,
requerimento
de
regularização da prestação de contas, relativo ao exercício de 2016, autuada em
06/07/2018, decisão publicada no DJE de 18/12/2019;
f)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
0600382-
22.2022.6.16.0000, relativa ao exercício de 2021, autuada em 08/07/2022,
Acórdão nº 61.854, publicado no DJE de 11/04/2023; e
g)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
0600405-
31.2023.6.16.0000, relativa ao exercício de 2022, autuada em 01/07/2023,
Acórdão nº 63.363, publicado no DJE de 16/05/2024.
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a nova composição do órgão
partidário, agora com vigência até 31/12/2024 (id. 43935177).
O requerido, devidamente citado (ids. 44172143 e 44350761 e 44442044),
quedou-se silente (id. 44442044).
Por meio da decisão interlocutória de id. id. 44442170, declarei a revelia do
partido requerido, nos moldes do art. 344, do CPC, sem a aplicação da presunção
de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da indisponibilidade dos
direitos envolvidos.
Na mesma oportunidade, considerando que a hipótese é de julgamento
antecipado, com fulcro no art. 355, do CPC, para possibilitar o julgamento do
feito determinei à Secretaria que renovasse a certidão de composição do órgão

Num. 44508545 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
partidário e certificasse se até aquele momento havia em trâmite requerimento de
regularização da omissão de prestação de contas anual formulado pelo Órgão
Estadual do partido Avante, relativo aos exercícios financeiros de 2015, 2021 e
2022 (considerando que em relação ao exercício financeiro de 2016 já houve
regularização - PET nº 0600673-61.2018.6.16.0000).
Embora intimado da decisão, o Órgão Estadual do Partido Avante não se
manifestou (id. 44457192).
Ato contínuo, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias juntou certidão
da composição da comissão executiva do partido Avante (Comissão Provisória
Estadual), extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias -
SGIP (id. 44462642).
A Seção de Processamento, por sua vez, informou que “ até o presente momento
não há em trâmite requerimento de regularização de omissão de prestação de
contas anual formulado pelo Órgão Estadual do partido Avante, relativo aos
exercícios financeiros de 2015, 2021 e 2022”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do
Órgão Estadual do partido Avante, com o objetivo de suspender a anotação do
órgão partidário.
De acordo com o disposto no art. 17, III, da CF, é dever dos partidos políticos,

Num. 44508545 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
em todas as suas esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral.
Já o art. 32, da Lei nº 9.096/1995 determina que “[o] partido está obrigado a
enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
o dia 30 de junho do ano seguinte.”.
Em complemento, assim dispõe o art. 47-A, da Res. TSE nº 23.604/2019, verbis:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao
órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019) .
Tendo em vista tais normas, o STF, ao analisar a ADI nº 6.032, entendeu por
bem afastar quaisquer interpretações que permitam aplicar de forma automática a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal, em razão de julgamento de contas não prestadas.
Tal decisão assegura que referida penalidade seja aplicada apenas após decisão
transitada em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de
registro, conforme dispõe o art. 28 da Lei 9.096/1995.
No caso em apreço, este Tribunal Regional, ao julgar, por meio do acórdão nº
63.363 (PCPP nº 0600405-31.2023.6.16.0000), julgou como não prestadas as
contas relativas ao exercício financeiro de 2022 do Diretório Estadual do partido
Avante. A referida decisão, que transitou em julgado em 22/05/2024 (id.
43934356 - Pág. 150), está assim ementada:

Num. 44508545 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
–
PARTIDO
POLÍTICO
–
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 – OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR
CONTAS - DIRETÓRIO ESTADUAL INATIVO - NOTIFICAÇÃO DO
DIRETÓRIO NACIONAL E DOS RESPONSÁVEIS PARA PRESTAR
CONTAS EM 72 HORAS – INÉRCIA - ART. 30, INCISO II, DA RES. TSE
23.604/2019 – SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral tem
matriz constitucional e estende-se a todas as esferas partidárias.
2. A apresentação das contas é obrigatória a todos os órgãos estaduais que
tiveram vigência em qualquer período do exercício financeiro, ainda que
tenham sido inativados ou não tenham tido movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro. Art. 28, §§ 1º e 3º, da Resolução TSE
23.604/2019.
3. A falta de apresentação das contas no prazo legal bem como a inércia do
partido para posterior apresentação, após devidamente notificado para tanto,
conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.
4. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 47, I, da Resolução TSE 23.604/2019.
5. Contas julgadas não prestadas.
Fundamentado nesta decisão, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente
Representação, com o objetivo de suspender a anotação do Diretório Regional do
Partido Avante.
Observe-se que, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, a agremiação
possui outras contas julgadas não prestadas (id. 44099505):
a)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
201-
80.2016.6.16.0000, relativa ao exercício de 2015, autuada em 18/05/2016,
Acórdão nº 51.118, publicado no DJE de 19/09/2016;
b)
SADP
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
190-
17.2017.6.16.0000, relativa ao exercício de 2016, autuada em 16/05/2017,
Acórdão nº 53.609, publicado no DJE de 13/11/2017;
c) SADP - PRESTAÇÃO DE CONTAS COMISSÃO PROVISÓRIA

Num. 44508545 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
ESTADUAL N. 199-76.2017.6.16.0000, relativa ao pleito de 2016, autuada
em 31/05/2017, Acórdão nº 53.498, publicado no DJE de 13/10/2017;
d) PJE
- PETIÇÃO
N. 0600261-33.2018.6.16.0000, requerimento de
regularização da prestação de contas, relativo ao exercício de 2015, autuada
em 04/04/2018, Acórdão nº 54.669, publicado no DJE de 15/05/2019;
e) PJE
-
PETIÇÃO
N.
0600673-61.2018.6.16.0000,
requerimento
de
regularização da prestação de contas, relativo ao exercício de 2016, autuada
em 06/07/2018, decisão publicada no DJE de 18/12/2019;
f)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
0600382-
22.2022.6.16.0000, relativa ao exercício de 2021, autuada em 08/07/2022,
Acórdão nº 61.854, publicado no DJE de 11/04/2023; e
g)
PJE
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIA
N.
0600405-
31.2023.6.16.0000, relativa ao exercício de 2022, autuada em 01/07/2023,
Acórdão nº 63.363, publicado no DJE de 16/05/2024.
Em razão de tais informações, extrai-se que a agremiação possuía como praxe e
há vários anos a inadimplência, em clara violação ao ordenamento jurídico e, no
presente caso, deixou de apresentar a contabilidade referente ao exercício de
2022. Tal falha, somada ao histórico de inadimplência, subsume-se à hipótese
tratada no art. 47, II, da Res. TSE nº 23.604/2019 e enseja a suspensão do órgão
partidário.
Anoto que, a despeito de terem sido assegurados a ampla defesa e o
contraditório, a agremiação representada permaneceu inerte também neste
procedimento, o que, mais uma vez, demonstra sua recalcitrância em relação à
obrigação de prestar contas.
Nesse contexto, é inescapável a conclusão de que a agremiação está inadimplente
e, por consequência, deve ter sua anotação suspensa.
A propósito, já decidiu recentemente esta Corte ao julgar, por unanimidade, caso
em situação análoga:

Num. 44508545 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
EMENTA. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA
CONTUMAZ.
ART.
47,
II,
DA
RES.
TSE
Nº
23.604/2019.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o Diretório
Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), requerendo a
suspensão da anotação do órgão partidário, em razão da inadimplência
contumaz no dever de prestar contas.
1.2 O PRTB não apresentou as contas de exercício financeiro de 2020, tendo
sido julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado. Além
disso, a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas, relativas aos
exercícios financeiros de 2016 e às campanhas eleitorais de 2016, 2014 e
2012.
1.3 O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) tentou conciliar as
partes, concedendo prazo para que o PRTB apresentasse as contas faltantes.
No entanto, o partido não cumpriu o acordo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão central consiste em verificar se a inadimplência contumaz do
PRTB no dever de prestar contas, mesmo após a oportunidade de conciliação,
configura motivo suficiente para a suspensão da anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 47, II, da Resolução TSE nº 23.604/19, prevê a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário como consequência da decisão
que julgar as contas não prestadas, desde que assegurado o devido processo
legal, com ampla defesa.
3.2 No caso em tela, o PRTB foi devidamente citado e teve a oportunidade de
apresentar suas justificativas e regularizar sua situação, mas não o fez.
3.3 A inadimplência contumaz do partido, que se arrasta por diversos
exercícios financeiros e eleições, demonstra o descaso com as obrigações
legais e a falta de compromisso com a transparência na gestão dos recursos
públicos.
3.4 A tentativa de conciliação, que visava evitar a exclusão do partido da vida
política, restou infrutífera, pois o PRTB não cumpriu o acordo firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, julga-se procedente o pedido do Ministério Público
Eleitoral, determinando a suspensão da anotação do órgão regional do PRTB
até a efetiva regularização da situação, nos termos do art. 47, II, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
4.2 Tese: "A inadimplência contumaz no dever de prestar contas, mesmo após
a oportunidade de conciliação, configura motivo suficiente para a suspensão

Num. 44508545 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
da anotação do órgão partidário, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE
nº 23.604/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47, II.
Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-A, caput.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada no acórdão. (TRE-PR. Suspensão De
Órgão Partidário 060043736, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, data
11/04/2025)
Por fim, destaca-se que, com fundamento no art. 54-R, § 4º e no art. 54-S, da
Res. TSE nº 23.571, a decisão de suspensão e anotação do órgão partidário
regional tem natureza meramente formal, subrogando-se em seu lugar a direção
nacional, devendo esta exercer as competências estatutárias do órgão regional
enquanto perdurar sua suspensão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido de SUSPENSÃO DA
ANOTAÇÃO
DO
REGISTRO
DO
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARTIDO AVANTE até a efetiva regularização da situação de inadimplência
da agremiação quanto ao dever de prestar contas relativas aos exercícios
financeiros de 2015, 2021 e 2022, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44508545 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619124901800000043450561
Número do documento: 25051619124901800000043450561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:30:51
EXTRATO DA ATA
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600566-07.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORa: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - REQUERIDO: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR ESTADUAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025